Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709871-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MIKAEL CIRQUEIRA CARLOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento do pequeno valor, assim como a habitualidade em ofender o patrimônio alheio indica que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, por não se tratar de um fato isolado na vida do agente. 2. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica e os maus antecedentes, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando. 3. Tratando-se de réu com condenações anteriores por ameaça, desacato, resistência, lesão corporal, receptação, tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, configurando maus antecedentes e reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, e III, do Código Penal. 4. Apelação conhecida e não provida O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “c”, e 44, §3o, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação do princípio da insignificância, porquanto estariam preenchidos os requisitos para tanto, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, ao argumento de que a reincidência e os maus antecedentes não poderiam ensejar a aplicação de um regime de cumprimento mais severo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “c”, e 44, §3o, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) obstado está o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, tendo em vista a reiteração delitiva, bem como a não comprovação do pequeno valor do bem (ID 56861128 - Pág. 7). In casu, verifica-se que a pena fixada é inferior a 4 anos, mas o recorrente é reincidente específico em crimes contra o patrimônio e, ainda, possui maus antecedentes, impondo-se, assim, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando, conforme sustenta a defesa (ID 56861128 - Pág. 9). No ponto em análise, conquanto a Defesa sustente o cabimento da substituição da pena em razão da ausência de reincidência específica (art. 44, § 3o, do Código Penal), a Folha de Antecedentes Penais do acusado (ID 53858316) - em que constam condenações definitivas por ameaça; desacato; resistência; lesão corporal; receptação; tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado -, revela não ser socialmente recomendável a medida. A substituição encontra óbice, ainda, na valoração negativa dos antecedentes criminais, em compasso com a reincidência em crime doloso (art. 44, II e III, do Código Penal), de modo que não há reparos a se fazer no ponto em questão (ID 56861128 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024